Tribunal: TJDFT
Processo: 0720927-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. DECISÃO PROFERIDA POR OUTRO ÓRGÃO JULGADOR. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À AUTORIDADE DE ACÓRDÃO PROFERIDO PELA TURMA. NOVAS QUESTÕES FÁTICAS. REJEIÇÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. É rejeitada a preliminar de nulidade da decisão objeto do presente Agravo Interno porque observada a presença de fundamentos adequados e suficientes ao enfrentamento das questões de fato e de direito postas, na forma exigida pelo art. 489 do CPC.
2. A decisão proferida pela 4a Turma Cível, em sede de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão liminar em Ação de Atentado à Dignidade da Justiça, por apresentar novos elementos fáticos, assim como nova causa de pedir, diversos daqueles enfrentados pela 3a Turma Cível em Ação de Interdito Proibitório, não configura violação à autoridade da decisão proferida por este órgão julgador.
3. A Reclamação é instrumento processual excepcional, pois se destina não à revisão de decisões, mas a zelar pela segurança jurídica. Assim, a falta de coincidência nas circunstâncias fáticas julgadas e das teses jurídicas fixadas impõe a rejeição do instrumento.
4. É confirmada a decisão monocrática que negou seguimento à Reclamação.
5. Agravo interno desprovido.